Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA PARTE TRASEIRA - ABALROAMENTO PROVOCADO PELO VEÍCULO AUTOMOTOR DO REQUERIDO CAUSANDO DANOS NO VEICULO AUTOMOTOR DA AUTORA - VIA PUBLICA URBANA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. Veículo de propriedade da autora que sofreu abalroamento em via pública provocado pelo automotor do demandado. Busca

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA PARTE TRASEIRA - ABALROAMENTO PROVOCADO PELO VEÍCULO AUTOMOTOR DO REQUERIDO CAUSANDO DANOS NO VEICULO AUTOMOTOR DA AUTORA - VIA PUBLICA URBANA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. Veículo de propriedade da autora que sofreu abalroamento em via pública provocado pelo automotor do demandado. Busca reparação material referente ao valor gasto com o conserto do veículo. Colisão na parte traseira do veículo. Culpa presumida daquele que trefega atrás ( distância de segurança não observada ). Presunção não elidida pelos demandados. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Denunciação da lide acolhida para condenar a seguradora requeridas a ressarcirem a autora do valor gasto com o conserto do automotor ( R$ 7.508,75 – sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e cinco centavos ), observados os limites da apólice contratada. Montante devido que deve ser acrescido de correção monetária ( índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ) e juros de mora a contar da citação ( responsabilidade civil extracontratual - Súmula no. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ). Melhor adequação visando a incidência de juros de mora. Procedência. Sentença parcialmente reformada. em parte, apenas para melhor adequar a forma de incidência dos juros moratórios. Recurso de apelação da autora parcialmente provido para melhor adequar a incidência dos juros moratórios, sem reflexo nas verbas sucumbenciais, desprovido o apelo da seguradora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000165-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., é apelado/apelante AZUL COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS S/A e Apelado FELIPE LARA FRANCICHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimernto ao apelo da seguradora, por
votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000165-63.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
05a Vara Cível.
Processo no 1000165-63.2019.8.26.0002.
Prolator ( s ): Juíza Lissandra Reis Ceccon.
Apelante ( s ): Movida Locação de Veículos Sociedade Anônima; Azul
Companhia de Seguros Gerais Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Azul Companhia de Seguros Gerais Sociedade Anônima;
Movida Locação de Veículos Sociedade Anônima; Felipe Lara
Francichetti.
VOTO No 48.851/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO NA PARTE TRASEIRA - ABALROAMENTO
PROVOCADO
PELO
VEÍCULO
AUTOMOTOR
DO
REQUERIDO
CAUSANDO
DANOS
NO
VEICULO
AUTOMOTOR DA AUTORA - VIA PUBLICA URBANA –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE
COBRANÇA. Acidente de trânsito. Veículo de propriedade da
autora que sofreu abalroamento em via pública provocado pelo
automotor do demandado. Busca reparação material referente ao
valor gasto com o conserto do veículo. Colisão na parte traseira do
veículo. Culpa presumida daquele que trefega atrás ( distância de
segurança não observada ). Presunção não elidida pelos
demandados. Exegese do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. Denunciação da lide acolhida para condenar a
seguradora requeridas a ressarcirem a autora do valor gasto com o
conserto do automotor ( R$ 7.508,75 – sete mil, quinhentos e oito
reais e setenta e cinco centavos ), observados os limites da apólice
contratada. Montante devido que deve ser acrescido de correção
monetária ( índices da tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo ) e juros de mora a contar da citação (
responsabilidade civil extracontratual - Súmula no. 54 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ). Melhor adequação visando a
incidência de juros de mora. Procedência. Sentença parcialmente
reformada. em parte, apenas para melhor adequar a forma de
incidência dos juros moratórios. Recurso de apelação da autora
parcialmente provido para melhor adequar a incidência dos juros
moratórios, sem reflexo nas verbas sucumbenciais, desprovido o
apelo da seguradora.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais fundada em acidente de veículo movida por Movida
Locação de Veículos Sociedade Anônima contra Felipe Lara
Francichetti, sustentando a primeira nomeada que, em 16 de
setembro de 2016, por volta das 08 horas e 20 minutos, o veículo de
sua propriedade marca Volkswagen, modelo Voyage, de placas PWX-
9679, então conduzido por Marco Aurélio da Silva Elesbão trafegava
pela avenida Ayrton Senna, no município do Rio de Janeiro/RJ,
quando sofreu colisão traseira ocasionada pelo demandado, então na
condição do veículo marca Hyundai, modelo HB20, de placas KYH-
9820. Explica que em virtude da colisão seu automotor foi projetado
para frente, atingindo o veículo que estava em sua frente, restando
assim danos na parte traseira e frontal ( “engavetamento” ). Aduz
que para o conserto do bem desembolsou o montante de R$ 7.508,78
( sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos ), que
pretende ver ressarcido. Busca a procedência da demanda atribuindo
à causa o valor do débito perseguido.
Deferida a denunciação da lide da
Azul Companhia de Seguros Gerais ( folhas 122/123 ). Contestação
apresentada pela litisdenunciada às folhas 136/149.
A respeitável sentença de folhas
306 usque 313, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
para condenar as requeridas ( demandado e denunciada ),
solidariamente, a pagarem para a autora o valor apontado na inicial,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a contar do evento danoso ( setembro de 2016 ), acrescido
de juros de mora de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da
citação. Em virtude do princípio da sucumbência, impôs às vencidas
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa fixados em 10% ( dez por cento ) sobre
o valor da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração pela autora e pela seguradora ( folhas 320/321 e 323/327
), foram eles rejeitados ( decisão de folhas 328/329 ).
Inconformadas, recorrem a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
4
e a seguradora litisdenunciada pretendendo a reforma do julgado.
Inicialmente
a
demandante
Movida Locação de Veículos Sociedade Anônima ( folhas 334/338 ),
que busca a parcial reforma do decidido. Aduz que o valor devido
deve ser acrescido de moratórios computados a partir do evento
danoso, e não a partir da citação, vez que se trata de ação fundada
em responsabilidade civil extracontratual ( súmula no 54, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ). Requer o acolhimento de seu apelo.
Já a Azul Companhia de Seguros
Gerais, por sua vez ( folhas 343/354 ), busca a parcial reforma do
julgado impugnando o valor devido. Aponta que deve ser deduzido
valor pago pelo locatário a título de “coparticipação”, observado o
valor do menor orçamento juntado aos autos. Pugna pelo
acolhimento de seu apelo.
Recursos
tempestivos,
bem
preparados ( folhas 339/340 e 355/356 ), regularmente processados e
oportunamente respondidos ( folhas 361/366 e 367/376 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Os recursos comportam juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
As questões suscitadas em sede de
recurso de apelação pelos contendores guardam íntima ligação, e,
por conta disso, serão analisadas em conjunto.
Trata-se de ação de reparação de
danos materiais, fundada em acidente de trânsito, movida por Movida
Locação de Veículos Sociedade Anônima contra Felipe Lara
Francichetti.. A dinâmica da colisão encontra-se bem delineada nos
autos, tratando-se de colisão traseira causado pelo veículo do
demandado. O boletim de ocorrência de folhas 20/23, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
5
produzido unilateralmente, indica de forma clara correta o acidente,
tendo sido corroborada pela versão dos fatos apresentadas também
em peça contestatória ( folhas 111/116 ).
Ou seja, o acidente se deu em
virtude de não ter o veículo do recorrente, então conduzido por
Marco Aurélio da Silva Elesbão, por imprudência, negligência ou
imperícia, guardado a necessária distância de segurança do veículo
que trafegava à sua frente, não sendo por consequência capaz de
frear a tempo de evitar a colisão, no momento em que foi reduzido o
ritmo do fluxo de transito.
Observa-se, ainda, que na ausência
de prova em contrário, presume-se a culpabilidade do condutor que
abalroa a parte traseira de outro veículo, devido à necessidade de se
guardar distância de segurança entre automotores.
Neste sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
PROCEDÊNCIA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA Recurso da ré. Ilegitimidade passiva. Não
ocorrência. Proprietária possui legitimidade ad causam
para a ação de ressarcimento de danos ocasionados em
acidente de trânsito envolvendo seu veículo, quando
conduzido por terceiro. Precedente do STJ. Colisão
traseira. Presunção de culpa não elidida. Danos materiais
que guardam nexo com o fato. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(
TJSP
–
Apelação
no
0024939-84.2013.8.26.0003 – Rel. Des. Dimitrios Zarvos
Varellis – 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado –
Julgado em 05.12.2014 ).
E ainda:
"O recurso não comporta provimento. A culpa de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
6
bate atrás é presumida (cf. RJTJESP 42/106, 39/88,
49/91; RT 375/301, 396/183, 401/392, 411/145, 437/125,
446/101, 489/122, 532/89 "apud" RUI STOCCO,
Responsabilidade
Civil
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial, 1994, RT, pág. 477). Em assim sendo,
cabia ao réu, ora apelante, elidi-la, o que não fez. Em
primeiro lugar não apresentou prova alguma da parada
inopinada do motorista da frente o que, por si só, já seria
de se afastar sua versão. Em segundo lugar, ainda que
fosse tal versão verdadeira, isto não elidiria a culpa do
requerido porquanto deveria, então, ter mantido
distância suficiente do veículo da frente para poder
parar com segurança diante de parada repentina
daquele." ( TJSP - Apelação n° 1.082.054-1/00 – 11a
Câm. de Férias - Rel. Des. Silveira Paulilo – Julgado em
01/08/2002 ).
Igualmente pertinente: "Ora, a
presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a
traseira do outro, relativa, é certo, decorre do fato de que, agindo ele
com a prudência determinada nas regras de trânsito, guardando
distância e velocidade seguras, em condições normais conseguirá
deter o conduzido ante o surgimento de qualquer obstáculo à frente
ou manobra do veiculo antecedente. Daí porque para se ilidir a
presunção de culpa que milita contra si, deve o agente demonstrar,
sem nenhuma dúvida, a culpa do outro." ( TJSP - Apelação sem
revisão no 1.113.461-0/7 – 29a Câm. - Rel. Des. Francisco Thomaz –
Julgado em 25/03/2009 ).
No caso, ausente fato excepcional
que exclua a responsabilidade do demandado Felipe Lara
Francichetti pelo evento danoso, sendo de rigor a procedência da
demanda. Por consequência, em virtude do seguro contratado com a
denunciada, de rigor a manutenção da respeitável sentença atacada
ao apontar a procedência do pedido, extinguindo o feito com
julgamento de mérito e espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Outrossim, o valor indicado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
7
eminente Magistrado sentenciante ( R$ 7.508,78 - sete mil,
quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos ) está de acordo com
as avarias demonstradas, não se mostrando exorbitante ou
inadequada diante da colisão ocorrida.
Não
prospera
o
pedido
da
seguradora de redução de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ), vez que ao
revés do asseverado em sua peça recursal ( folhas 350, item 19o,
primeiro parágrafo ) não existe nos autos demonstração de que tenha
o locatário do veículo pago qualquer valor por “coparticipação”. Ao
contrário, o documento de folha 369 demonstra que nenhum valor foi
pago à este título.
Outrossim, não se pode acolher a
impugnação do valor devido, ressaltado que a escolha do local para
realização do conserto não se encontra vinculada à determinada
oficina autorizada, vez que a autora foi terceira prejudicada,
encontrando-se o seguro pactuado entre o demandado Felipe e a
denunciada Azul. Ainda, no caso em análise o valor apresentado
compatível com o de mercado e qualidade das peças utilizadas. E
mais. O valor devido pela seguradora recorrente observa os limites
constantes na apólice contratada.
Pequena
reforma,
contudo,
merece a respeitável sentença, para melhor indicar a forma de
incidência dos juros moratórios.
Isto porque, o montante devido
deve ser acrescido de correção monetária a contar do evento danoso
( setembro de 2016 ) e de juros de mora a contar da mesma data ( e
não da citação, como constou na respeitável sentença ) vez que se
trata de demanda fundada em responsabilidade civil extracontratual
( súmula no 54, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ).
Destarte, de rigor o provimento
do recurso apresentado pela autora ( folhas 334/338 ), apenas para
apontar a forma devida de incidência dos juros moratórios “in
casu”, mantida quanto ao mais incólume a respeitável sentença,
mantida inclusive a forma de distribuição sucumbencial. Prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-63.2019.8.26.0002 -Voto no
8
o apelo da seguradora denunciada ( folhas 343/354 ).
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação da autora para indicar a forma
correta de incidência dos juros moratórios, mantida quanto ao mais
incólume a respeitável sentença recorrida; desprovido o apelo da
seguradora litisdenunciada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR